Tribunal: STF
Processo: RHC 207489
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Giovane Farias Ribeiro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 501.203/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Sustenta a defesa do recorrente, em suma, que ele foi condenado em primeiro grau por sentença penal proferida oralmente pelo juízo em audiência, com a transcrição apenas de sua parte dispositiva.



    Na sua visão, o ato em questão seria ilegal por violar os princípios da ampla defesa e do contraditório.



    Sustenta, ainda, que 



    “o Juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos ignorando norma penal mais benéfica, que prevê a possibilidade de imposição de pena de multa e apenas uma pena restritiva de direitos, sem indicar fundamentação específica para tanto (...)” 



    Requer o deferimento da liminar para “obstar o acórdão proferido pela C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça.”



    No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reconhecida 



    “a nulidade absoluta por cerceamento de defesa por ausência de degravação completa da sentença condenatória e, em consequência, conforme o previsto no artigo 573, do CPP, a anulação do ato, assim como todos os demais atos que diretamente dela dependam ou que dela decorram. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a ilegalidade da decisão que substituiu a pena de liberdade por duas penas restritivas de direitos, haja vista a falta de fundamentação concreta, merecendo proceder-se à substituição menos gravosa aos recorrentes, qual seja, por uma pena restritiva de direitos e uma de multa, nos termos do §2º, artigo 44, do Código Penal.A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pelo não provimento do recurso.” 



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo não provimento do recurso.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. SENTENÇA PROFERIDA SEM TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE SEU CONTEÚDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FORMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte já assentou o posicionamento de que ‘exigir que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra’, de maneira que ‘a ausência de degravação completa da sentença não prejudica o contraditório ou a segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral’ (HC n. 462.253/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 4/2/2019).



     2. A Corte de origem não apreciou a questão relativa aos moldes da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não tendo sido examinado o ponto nos embargos de declaração, posteriormente opostos, por constituírem inovação recursal. Dessarte, fica obstado o exame da controvérsia diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental desprovido.”



     



    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o julgado em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como efeito, conforme pertinentemente destacou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, 



    “tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Tribunal de Justiça a quo registraram expressamente que à Defesa foi disponibilização da gravação da audiência em que ocorreu a condenação do paciente conforme se extrai do seguinte excerto, extraído da decisão do TJSC que julgou embargos declaratórios (fl. 393): 



    De resto, mesmo ciente do entendimento manifestado pelo precedente parcialmente transcrito nas fls. 5-6 (STJ, HC 470.034, Relª. Minª. Laurita Vaz, j. 9.10.18), também reproduzido no Habeas Corpus 336.112 (STJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.10.17), não se considera que a forma de prolação da sentença, como eleita, representa grave ofensa ao direito de defesa. Os Embargantes têm acesso aos autos digitais e ao inteiro teor da sentença, podendo impugnar cada um de seus termos se assim desejarem. Como efetivamente impugnaram, no julgamento do apelo, e como continuam a impugnar, ao reclamar da ausência de motivação satisfatória para a substituição da pena como procedida. Sem mencionar que a decisão foi, como sói, proferida em audiência, diante do Excelentíssimo Defensor Público Estadual que representava os interesses dos Embargantes (e diante deles próprios). Não se cogita que o Causídico que atuou naquela ocasião fosse incapaz de compreender as palavras que eram ditas pelo Doutor Juiz de Direito diante de si. Tanto que o Excelentíssimo Defensor Público Daniel Santiago Barbosa, naquele mesmo ato, manifestou sua insatisfação com a condenação (fls. 187-189). 



    (…) Ante o exposto, vota-se pela rejeição dos embargos.”



    Tem-se, portanto, que a Defesa teve acesso à fundamentação do édito condenatório, por meio da gravação de áudio da audiência, não tendo, por conseguinte, logrado êxito em demostrar o prejuízo suportado.



    Segundo a iterativa jurisprudência da Corte, além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. (v.g. AP nº 481-EI-ED/PA, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14).



    No que se refere à substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas, anoto que ela não foi debatida pelas instâncias antecedentes. Logo, sua análise, de forma originária, neste ensejo, acarretaria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Nesse sentido:



    “Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância” (HC nº 143.357-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/9/17).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o MinistroCezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



MinistroDias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente